Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-82.2022.8.11.0030
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000728-82.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA - CPF: 697.610.861-00 (APELANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHEL TRINDADE DA FONSECA - CPF: 023.105.471-82 (ASSISTENTE), ABEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 052.810.131-57 (ASSISTENTE), JOANILSON DA SILVA - CPF: 044.721.231-18 (ASSISTENTE), EVERALDO PEREIRA SILVA - CPF: 920.100.595-49 (ASSISTENTE), KLEBERSON MARTINS SALGUEIRO - CPF: 011.346.381-24 (ASSISTENTE), JOICE MICHELE SOARES RIBEIRO - CPF: 024.058.761-83 (VÍTIMA), OLICIO SALVADOR DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000728-82.2022.8.11.0030

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:
i)
há

nulidade da sentença condenatória em virtude da inépcia da denúncia;
ii)
existem

provas suficientes para manutenção da condenação e;
iii)
é possível o afastamento da indenização fixada e a restituição do valor pago a título de fiança.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inépcia da denúncia não configurada.
3a
. Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.
3b
. A tese de inépcia da exordial acusatória fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. 4. Provas suficientes de autoria e materialidade delitivas. 5. A condenação ao pagamento de indenização a título de reparação dos danos causados à vítima pressupõe pedido expresso na exordial ministerial. 6. C
onquanto afastada a condenação ao pagamento a título de indenização pelos danos causados pela infração, não há falar, nesta quadra processual, em restituição da fiança, porque tal providência poderá ser determinada pelo juízo da execução penal, após o pagamento das custas e despesas processuais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento
: “Presentes elementos capazes de comprovar a negligência do acusado, assim como o fato de que conduzia seu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação pretendida pela defesa”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000728-82.2022.8.11.0030

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Júlio César da Silva Barbosa
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro [
homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez ao volante
], cumulada com 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia; no mérito, busca:
1)
a absolvição por insuficiência probatória;
2)
subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 302,
caput
, do CTB e;
3)
a exclusão da indenização mínima fixada em favor dos herdeiros.

O Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000728-82.2022.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar – Inépcia da denúncia)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Júlio César da Silva Barbosa
, pela prática do crime de homicídio culposo qualificado pela embriaguez ao volante [artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro], consoante se extrai da peça acusatória:

Na data de
31 de julho de 2022
, por volta das
15h50min
, na
Rodovia MT 241, Distrito de Bom Jardim, Nobres-MT,
o denunciado
JÚLIO CESAR DA SILVA BARBOSA
deixando de observar o dever objetivo de cuidado, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, dando causa à morte da vítima Olício Salvador da Silva.

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no local, data e horário dos fatos, o denunciado
JÚLIO CESAR DA SILVA BARBOSA,
após ingerir bebida alcoólica, deixou de observar o dever objetivo de cuidado, ao agir de forma negligente, de modo que invadiu a faixa de rolamento, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima Olício Salvador da Silva, em sentido oposto, causando-lhe a morte. (Cf. Laudo Pericial n. 2.07.2022.008536-01; Laudo Pericial de Necropsia n. 1.1.01.2022.020189-01; 1.1.01.2022.020190-01)

Realizada a perícia, conclui-se que “a causa do acidente é atribuída à invasão de faixa do veículo Corolla Cross”, de modo que a causa da invasão não pôde ser constatada nos exames de local: se motivado por causas humanas ou do próprio veículo ou da via ou outro agente externo”. (Cf. Laudo Pericial n. 2.07.2022.008536-01)

Realizado exame pericial, foi constatada a presença de etanol na concentração de 2,46dg/L (dois decigramas e quarenta e seis miligramas por litro) no sangue da vítima, bem como evidenciado que o denunciado apresentava sinais de capacidade psicomotora alterada, o que foi contatado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. (Cf. Laudo Pericial n. 3.15.2022.87901-01; Termos de Depoimento n. 2022.8.140034 e 2022.8.140038; e 2022.206593)

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
JÚLIO CESAR DA SILVA BARBOSA
, como incurso nas sanções do
art. 302, § 3º, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

A defesa suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia, sob a alegação de ausência de individualização da conduta do acusado.

Nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a exordial acusatória deve conter a exposição clara dos fatos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos que permitam identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Na hipótese, a peça incoativa descreve de forma detalhada os atos praticados pelo réu, contextualizando o tempo, o lugar e a conduta dele na provocação do acidente, conforme se depreende do seguinte excerto:

Na data de
31 de julho de 2022
, por volta das
15h50min
, na
Rodovia MT 241, Distrito de Bom Jardim, Nobres-MT,
o denunciado
JÚLIO CESAR DA SILVA BARBOSA
deixando de observar o dever objetivo de cuidado, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, dando causa à morte da vítima Olício Salvador da Silva.

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no local, data e horário dos fatos, o denunciado
JÚLIO CESAR DA SILVA BARBOSA,
após ingerir bebida alcoólica, deixou de observar o dever objetivo de cuidado, ao agir de forma negligente, de modo que invadiu a faixa de rolamento, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pela vítima.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece não é inepta a denúncia que descreve os fatos com clareza e possibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como se deu no caso em exame
[1]
.

Ademais, é firme o entendimento de que
a prolação da sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia
[2]
.

Assim, diante da demonstração da intempestividade da alegação, como também que a exordial apresentada preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, além da inocorrência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, rejeito a preliminar brandida.

VOTO (Mérito)

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de homicídio culposo na modalidade simples, sob o argumento de que:
1)

as provas colhidas na esfera policial e os depoimentos coligidos pelas testemunhas restaram duvidosos,
e que
as provas colacionadas
são

frágeis
para
embasar tanto uma acusação quanto à condenação imposta ao apelante, mesmo porque não
houve
testemunhas e
nem outras
provas que
autorizem
a condenação do apelante
e;
2)

os policiais militares declararam sinais de embriaguez

do apelante, porém o policial civil, nada constatou
.

Após o término da instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT julgou procedente o pedido contido na denúncia, em sentença proferida de forma oral, a qual reduzo a termo:

(...)
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público contra Júlio César da Silva Barbosa.

Foi denunciado como incurso no artigo 302, § 3º, do CTB, denúncia no ID. 9532-2596. Auto de prisão em flagrante na folha 1 do ID. 9527-2211. Boletim de ocorrência no ID. 9438-4282. Auto de constatação da embriaguez na folha 14 do primeiro ID. Laudo pericial da embriaguez no ID. 9438-3916. Laudo pericial da embriaguez da vítima no ID. mencionado, auto de constatação do local do acidente. Nas folhas 44-49 do ID. 9527-2211 perícia realizada pela Politec no local do acidente no ID. final 57.

Laudo de necropsia da vítima no ID. Final 89. Termos de depoimento de declarações folhas 15 a 20 e 25 a 31 do ID. 11. Relatório policial no ID. final 21. O réu exerceu o seu direito condicional ao silêncio, conforme folhas 34 a 36 do ID. final 11, decisão após audiência de custódia, concedendo a liberdade provisória mediante cautelares, e dentre elas, a fiança no valor de R$ 126.650,67, parcelados em 12 vezes. Isso está no ID. 9153-1987 no auto de prisão em flagrante.

O valor foi mantido pelo E. Tribunal de Justiça, contudo, o STJ reduziu o montante para R$ 63.325,33, parcelado em 15 vezes (...). A denúncia foi recebida no ID. final 22. A defesa apresentou resposta à acusação no ID. final 13, arrolou como testemunha, Joice Michele Soares Ribeiro e Everaldo Pereira da Silva. Audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de hoje, 16/07/2024, a prova oral foi colhida e o réu interrogado. As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu absolvição, porque o réu não foi o causador do acidente, mas sim a vítima. Subsidiariamente, em caso de condenação, o decote da qualificadora da embriaguez e a desclassificação para o crime, previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. Os autos permaneceram conclusos para a sentença. É o breve relatório, fundamento e decido.

Como estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, além de não existirem preliminares e vícios sanáveis, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente, a materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, o auto de constatação da embriaguez da vítima, o auto de constatação de embriaguez do acusado, o laudo pericial de embriaguez da vítima, o auto de constatação do local do acidente, perícia realizada pela Politec no local do acidente, o laudo de necropsia da vítima, termos de depoimentos e declarações colhidos na fase extrajudicial, o relatório policial, tudo nos ids. que eu já mencionei e pela prova oral colhida durante a audiência de instrução e julgamento, que ocorreu na data de hoje.

A autoria é certa,
a testemunha Joanilson da Silva
, irmão da vítima, narrou que recebeu uma ligação noticiando a morte, quando chegou ao local, viu seu irmão caído ao solo e o réu próximo, o atropelamento, segundo o que lhe foi relatado, ocorreu na mão em que seu irmão vinha, havendo uma invasão de faixa,
afirmou também que sentiu o cheiro de álcool exalado do denunciado, que estava com os olhos vermelhos
. Contou que ofendido, não era habilitado.

A testemunha Abel Antônio da Silva
, primo da vítima, aduziu que foi até o local do fato quando soube do ocorrido, lá viu que o ofendido havia morrido. Ainda visualizou o réu próximo ao veículo danificado.
Creio que o réu estava embriagado, pois estava com olhos vermelhos e exalava cheiro de álcool
.
Disse que o acusado invadiu a pista da vítima, razão pela qual a colisão aconteceu
. Contou que ofendido não era habilitado, mencionou que ele consumia álcool. Afirmou que o teste de bafômetro não foi realizado porque, segundo o que se recorda, não havia o aparelho para a sua implementação.

A testemunha e policial militar Michel Trindade Fonseca
asseverou que foi acionado via 190 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na BR 241. No local, encontrou a vítima ao solo e foi informado pela equipe médica do distrito de Bom Jardim que ele havia falecido.
O réu alegou que trafegava em seu veículo quando fez uma curva e acabou colidindo de frente com a motocicleta do ofendido
. O acusado estava na companhia de sua esposa e filho, todos com ferimentos leves, que foram socorridos no hospital aqui da Comarca.
O denunciado estava em visível estado de embriaguez, razão pela qual foi elaborado o auto de constatação
e sua condução foi promovida, inclusive
o depoente relatou que o réu confessou a ingestão de bebida alcoólica no momento em que foi perguntado lá logo após ao acidente
. Na época, não havia aparelho para a realização do teste do bafômetro e, por isso, o acusado não foi submetido.

A testemunha, investigador de polícia Everaldo Pereira Silva
, relembrou que se dirigiu até o hospital para ouvir o acusado, disse que não conseguiu conduzi-lo para a delegacia, porque sua pressão estava bastante alta.
Ainda não soube se apresentava sinais de embriaguez e não sentiu o odor de álcool
.
Frisou que era muito difícil analisar os sintomas do denunciado porque tinha acabado de sofrer um acidente
. Confidenciou que recebeu o auto de constatação da embriaguez, pois ausente o etilômetro. Recordou-se que o acusado pleiteou a realização do exame do bafômetro. Os colaboradores do balneário estivado, local em que a família do réu esteve, ouvidos também pelo depoente, não se recordaram da família ou do réu. Oportuno ressaltar que o depoimento dos policiais merece especial valor probante, uma vez que são agentes da lei, sem relação de amizade ou inimizade com acusado, cujas ações são carreadas de fé pública, produzindo efeitos como o depoimento de qualquer outra testemunha. Neste sentido, a apelação julgada pelo TJMG (...).

A informante Joice Michelle Soares Ribeiro
, esposa do acusado, alegou em sede policial, que foi com sua família passear no balneário Estivado, em Bom Jardim,
recordou que ela tomou 2 latinhas de cerveja enquanto seu marido consumiu apenas uma
.
Como estava com seu filho pequeno, o réu passou a tomar refrigerante
, afirmou que, no percurso de volta, acabou dormindo e acordou desorientada com o airbag em seu rosto. Quando olhou para fora do automóvel, notou o homem caído ao solo. No momento em que percebeu que se tratava de um acidente, disse que verificou os sinais da pessoa caída, mas já estava sem vida. Informou que todos sofreram ferimentos leves e que demorou cerca de cinco minutos para passar outro veículo que prestou auxílio.
Negou que o seu esposo estivesse embriagado
. Em juízo,
repetiu basicamente a versão apresentada na fase extrajudicial, com exceção do consumo de bebida alcoólica, afirmando que nada com álcool que foi adquirido naquele dia. Quando indagada e comparada à versão apresentada na fase extrajudicial, alterou novamente sua narrativa e informou que ela consumiu uma lata de cerveja e que seu esposo, ora réu, apenas teria dado um gole
. Ainda disse que não foi oportunizada a realização do teste do bafômetro, também não viu a lavratura do auto de constatação da embriaguez. Frisou que do acidente foi direto para o hotel.

Em sede policial,
o réu
exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.
Em juízo, imputou a culpa do acidente à vítima, que teria invadido sua pista e na hora de tentar desviar, jogou o veículo para o sentido oposto, momento em que a moto retornou para a mão correta, sendo abalroado
.
Negou que tenha consumido bebida alcoólica, com exceção de uma lata de cerveja. Bebida em torno das 2:00, 2 horas e 30 minutos no balneário em que estiveram
. Frisou que, a todo o momento, solicitou a realização do bafômetro e mencionou que o cheiro de álcool relatado pelos policiais vinha de uma garrafa de álcool para higiene das mãos, já que era período de pandemia do COVID-19.

Assim, a prova oral colhida, aliada aos autos de constatação da embriaguez e do local do acidente, bem como a prova pericial do local do acidente, demonstra que o réu foi o autor do delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor e sob a influência de álcool.

O laudo de necropsia comprovou a morte de Ocílio Salvador da Silva, nos termos do laudo de d. 9438-4289. Todos os policiais militares relataram que o acusado apresentava sinais de capacidade psicomotora alterada. Friso que apenas Michel foi ouvido em juízo, mas o policial militar dispensado em sede extrajudicial relatou versão similar. Além disso, Michel corroborou e apresentou sintonia como foi apresentado na fase extrajudicial.

Além disso, foi elaborado o
auto de constatação
, nas folhas 14 do ID. 9524-2211,
indicando que o réu apresentava olhos avermelhados, sonolência, hálito etílico e dispersão, sinais também mencionados ou melhor, alguns dos sinais também mencionados pelas testemunhas Joanilson e Abel
.

Além disso,
a perícia do local do acidente
, elaborada pela Politec ID. 9438-3557,
concluiu que a razão da colisão foi a invasão da faixa de rolagem pelo veículo conduzido pelo réu
, provocando choque frontal com a motocicleta do ofendido.

Friso que não foi possível identificar a razão da invasão de faixa. Isso pela conclusão do laudo elaborado pela Politec. Veja-se, e aqui cito um pequeno trecho, assim, em face ao analisado e exposto, concluiu o perito oficial criminal tratar o acidente de trânsito como colisão frontal, invasão de faixa via pública rural, do tipo rodovia, de pista simples, sem sinalização vertical na proximidade e com sinalização horizontal em que
o veículo V2, Corolla Cross, invade a faixa de sentido oposto ao seu, por onde trafegava regularmente o veículo V1, uma motocicleta Honda
.

De acordo com a análise técnica aplicada, conclui-se que a causa do acidente é atribuída a invasão de faixa do veículo V2, Corolla Cross. A causa da invasão não pode ser constatada nos exames de local, se motivado por causas humanas, do próprio veículo, da via ou outro agente externo. Assim, compete a soma dos elementos colhidos na fase extrajudicial, seja esses elementos ou as provas cautelares antecipadas e não repetidas, colhidas durante o contraditório real, hoje em audiência de instrução e julgamento.

Contudo, apesar do laudo, não foi apontado pelas testemunhas ou pela defesa qualquer elemento externo capaz de contribuir para o evento danoso como desnível, o buraco, a presença de animais na pista. Assim, é evidente que as razões que levaram ao fato pela análise da prova dos autos são inerentes às condições físicas, mentais e psicológicas dos envolvidos.

Como o ofendido trafegava regularmente em sua via, conforme apontado pelo laudo supracitado, a culpa do evento morte não é a ele atribuível ou sopesada, ainda que não possuísse CNH e que o laudo de embriaguez da vítima indique consumo de bebida, o limite está em patamar inferior ao indicado no artigo 306, lá a aferição é de 6 decigramas por litro de sangue, sendo apontada no exame pericial elaborado pela Politec 2,46 decigramas por litro de sangue, portanto, aos olhos da lei, não estava com sua capacidade psicomotora alterada, cometendo mera infração administrativa. Além disso, não é conduta criminosa ou não da vítima que está sob julgamento, e sim a imputação lançada contra o denunciado.

Por outro lado, o acusado não soube explicar os motivos que o levaram a invadir a pista contrária e acertar em cheio a motocicleta da vítima, não sendo crível sua versão de que teria desviado do ofendido quem invadiu a sua pista, ou seja, que estava à sua frente, mas o atingiu na faixa de rolagem contrária, porque titubeou e retornou para a mão correta, mesmo o movimento realizado pelo acusado, havendo então a colisão. Não há nada nos autos além da sua versão que comprove essa situação, pelo contrário, pela dinâmica do evento
, o laudo aponta que houve a invasão e não menciona qualquer espécie de frenagem, marcas de pneu, seja pela desaceleração ou pelo brusco movimento de volante que subsidiem essa versão trazida pelo acusado
.

Eu ressalto que a denúncia detalhou que o acidente ocorreu por volta das 15:50 do dia 31/07/2022, sendo afirmação confirmada pela palavra da esposa do réu e pelo próprio acusado, que mencionou até o horário anterior, por volta das 2:30, e, portanto, ainda estava claro. Assim, a causa não foi a falta de visibilidade.
Todos os policiais que participaram da ocorrência foram categóricos ao afirmar que a capacidade psicomotora do réu estava comprometida
. Testemunhas compromissadas e sem relação de amizade ou inimizade com acusado, não havendo razão para prejudicá-lo. Ora, é razoável afirmar que a embriaguez, portanto, apresentada pelo réu no momento da colisão, era capaz de ter entorpecido sua capacidade motora, tanto é que os policiais militares e as demais testemunhas que estavam no local perceberam as características físicas do acusado, o que resultou na lavratura do auto de constatação supracitado.

Tudo isso explica a razão do réu ter invadido a pista contrária e abalroado o ofendido. Saliento que a prova testemunhal é perfeitamente cabível para demonstrar a embriaguez, nos moldes do artigo 306, § 2º, do CTB. Esse mesmo dispositivo que menciona que somente a presunção de alteração da capacidade se for acusado no exame sanguíneo 06 decigramas por litro ou mais.

Subsidiariamente, ou melhor, nem subsidiariamente, no mesmo patamar, porque não houve diferenciação da lei, prova testemunhal perfeitamente cabível. Para suprir a ausência do exame sanguíneo ou do teste do bafômetro. Noutra senda, apenas o denunciado e sua esposa negaram o entorpecimento alcoólico. Friso que, apesar da versão da testemunha Everaldo, noto que o acusado estava internado no hospital, sendo perfeitamente cabível um pedido de coleta de sangue para análise, o que não ocorreu. Cabe ressaltar que a contraprova é direito do acusado e a destituição do auto de constatação é seu ônus, mas não se desincumbiu da demonstração.

Desta feita, é possível afirmar que a versão apresentada pela informante Joice carece de verossimilhança, já que o auto de constatação aliado com a versão de todas as testemunhas, com exceção de Everaldo, anula a versão de que apenas uma lata de cerveja foi consumida pelo esposo ou nessa nova narrativa apresentada na data de hoje de que nenhuma lata teria sido consumida, vou além, fulmina, inclusive, o interrogatório do acusado apresentado hoje em juízo, de que teria consumido apenas uma lata de servir e cerveja, quantidade de álcool incapaz de gerar a incapacidade ou melhor, afetar a capacidade psicomotora a ponto de provocar o acidente e ser notada pelas testemunhas (...)
.

A exordial acusatória narra que, no dia 31 de julho de 2022, por volta das 15h50min,
Júlio César da Silva Barbosa
, após ingerir bebida alcóolica, conduziu seu veículo automotor de maneira negligente e causou a morte de Olício Salvador da Silva.

Durante o interrogatório extrajudicial, o apelante optou por permanecer em silêncio; em juízo relatou ter consumido uma lata de cerveja, porém negou estar embriagado e refutou qualquer responsabilidade pelo acidente, uma vez que era a vítima quem trafegava na contramão,
in verbis
:

Acusado: Excelência, sinceramente, vou falar para o senhor que é a verdade, em nenhum momento eu tive a intenção de atropelar ninguém, quando eu me deparei com o seu Olício. Ele vinha com a moto, desgovernado na estrada, e eu segurei ao ponto de não ter mais o que fazer, quando eu tentei desviar dele, já era tarde. Infelizmente a colisão aconteceu, porque já não tinha mais como. Eu estava em Bom Jardim, sentido Nobres. Eu vinha para Cuiabá, eu vinha num carro novo, totalmente preparado, o carro tem correção de curva, tem freio automático, anticolisão o carro é um carro novo, entendeu? Em momento algum eu iria cometer uma infração dessa, se eu tivesse a possibilidade de evitar isso.

Juiz: Não, tudo bem, isso ninguém está discutindo, porque a imputação é culposa, se o senhor quisesse cometer, seria doloso, o senhor ia para a júri (...), mas o que eu quero saber é
o senhor invadiu a faixa da pista contrária
?

Acusado:
Sim
, porque na tentativa de preservar a vida e a vida nossa,
eu fui obrigado a desviar dele automaticamente na hora que eu tentei desviar dele, não sei por qual motivo, ele retornou à pista e a colisão foi frontal
.

Juiz:
Então, espera, o senhor está falando que ele vinha na contramão, o senhor foi desviar e ele desviou também e colidiu
?

Acusado: Não sei se ele desviou.
Ele voltou à pista, ao tráfego normal dele, infelizmente, porque eu não tive, eu tentei, mas eu não tive a possibilidade de desviar dele totalmente
. E ele confrontou comigo.

Juiz: Que horas era isso?

Acusado: Era por volta de 14 e meia mais ou menos, 14h30min.

Juiz: Era a curva?

Acusado: Era uma curva, antes dessa curva eu vinha parado um pouquinho antes, uns 500m antes que eu parei, que o meu menino queria vir no colo da mãe dele. Parei, ele foi no colo da mãe dele, ficou ali com nós, ali no meio do entre nós. Eu saí dali a 500m na curva, eu saí em baixa velocidade. Eu vinha caminhando de forma tranquila, com total domínio do carro.

Juiz: Quantos quilômetros por hora o senhor está?

Acusado: Eu acredito que menos que 100, (...) entre 80 e 90, no máximo.

Juiz: O senhor consumiu bebida alcoólica no balneário?

Acusado: Em nenhum momento, assim, eu fiz o consumo de uma latinha, por volta das 2:00 da tarde, porém com a minha esposa, e a partir desse momento eu não ingeri mais álcool nenhum.

Juiz: Tá, o senhor cedeu sangue para a realização do exame?

Acusado: Não foi solicitado pra minha pessoa. (...) Eu falei pro senhor já claramente que eu fiz o consumo de uma latinha. Porém, eu não cheguei ao estado de embriaguez. Eu tomei uma latinha na hora do almoço, deveria ser mais ou menos por volta de 2 horas da tarde.

Juiz: E por que que os policiais militares mencionaram que o senhor aparentava sinais de embriaguez?

Acusado: Excelência. Não tem como uma pessoa sofrer um acidente, aconteceu o acidente e permanecer em estado normal de ciência.

Juiz: Isso sem sombra de dúvida. (...) Agora eles colocam auto de constatação a existência de odor etílico, olhos avermelhados. (...) Os sinais, sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico e dispersão (...).

Acusado: Excelência, mas se o senhor analisar bem o que eles estão dizendo, aí grande parte das pessoas que estiveram presentes lá não tiveram acesso à minha pessoa, entendeu então?

Juiz: Os policiais militares não conversaram com o senhor?

Acusado: Eles conversaram no ato em que até o rapaz que estava presente aí ele não disse a verdade claramente, porque como no momento do acidente eles me removeram do local, me levaram pra Distrito de Bom Jardim. Aí eles entraram dentro da delegacia e me tiraram dentro da delegacia. A alegação deles é que eles se sentiram a presença de algo. No momento que sentiram a presença de álcool era um fato que aconteceu na época da pandemia. Eu cheguei e falei assim, o rapaz que foi o primeiro a declarar aí a posição dele. Ele estava carregando uma garrafa de café dentro do carro e uma garrafa de álcool dentro do carro. Eu falei, logicamente, você vai sentir cheiro de álcool, você tá com álcool dentro do carro, entendeu, não tem como você não sentir a presença do álcool. (...) Então faz o seguinte, eu quero realizar o teste do bafômetro, me leva para a delegacia e faz o teste do bafômetro, se você mostrar para mim que realmente estou embriagado, você me prende (...).

Juiz: Por que o senhor não relatou isso em sede policial?

Acusado: Eu relatei.

Juiz: Não, o senhor permaneceu em silêncio (...).

Acusado: (...) Eu contratei um advogado da cidade de Nobres. Eu não tinha conhecimento com ele, não sei quem é ele e nem sei a índole dele. Nesse exato momento que eu contratei ele, ele chegou e falou assim, eu expliquei tudo, passei para ele. Eu até falei para ele que ele deveria solicitar que o delegado ou que a pessoa responsável fizesse o auto de constatação, do exame, do teste bafômetro, ele falou assim, eu não tenho autonomia para poder chegar numa delegacia e mandar no Delegado (...). Se eu tivesse, se eu tivesse sido feito o procedimento correto que a justiça determina que seja feito, eu não precisaria estar passando por toda essa situação que eu estou passando. Eu tive um prejuízo emocional, financeiro e psicológico, porque eu não sou causador desse acidente. (...). Mas eu acredito assim, que se eu devo, excelência, realmente eu tenho que pagar, mas eu não posso pagar pelo que eu não devo, entendeu? Eu vim numa condição tranquila, numa condição de um carro novo, em baixa velocidade, vinha tranquilo. Eu estava retornando para casa já justamente para mim evitar de vim mais tarde porque ia ter mais problema futuro, porque o pessoal lá, realmente, o ambiente não estava tranquilo aquele dia.

Ministério Público: Que a hora que o senhor estava voltando, o senhor citou que era 14:30, é isso?

Acusado: Me desculpa, eu não me enganei. É porque o acidente aconteceu por volta das 14 entre as 15 horas. Naquele momento a gente estava retornando. Era mais ou menos umas 16 horas, 16 e 30 mais ou menos.

Ministério Público: Tá, então vocês foram até no estivado, chegaram lá às 14:30 e às 16:00 já voltaram, ficaram 1 hora e meia só?

Acusado: Exatamente porque o ambiente não estava favorável, o ambiente estava pesado, aquele dia não estava bom.

Ministério Público: Por que estava pesado?

Acusado: Porque havia muita bebida alcoólica naquele dia. E justamente eu encostei o carro meu. Na hora que encostei, eu vi que poderia ter algum tipo de conflito ali com nós. Eu falei assim, esse ambiente não pertence a nós. Vamos embora.

Ministério Público: Tá, o senhor estava voltando, então daí foi quando aconteceu o acidente, justamente, e o senhor tinha parado, fazia 500m atrás, o senhor tinha parado, foi isso que o senhor?

Acusado: Exatamente.

Ministério Público: Pra que que o senhor parou?

Acusado: O menino queria vir na frente.

Ministério Público: (...) Mas ela não estava dormindo. Aí o senhor estava dirigindo, a sua esposa estava dormindo e o seu filho estava no meio de vocês dois sobre o freio de mão?

Acusado: Entre eu e ela.

Ministério Público: Que tamanho que ele tem?

Acusado: Hoje tem, hoje ele tem 7 anos, vai fazer 8 agora?

Ministério Público: Dia 5, então, naquela época?

Acusado: Não, ele tem 7 anos. Hoje é exatamente isso mesmo, 5 anos isso.

Defesa: Senhor Júlio, quando o senhor chegou no hospital, o senhor questionou a necessidade de realmente fazer o teste do bafômetro, justamente esclarecer essa questão da bebida?

Acusado: Sim. (...) A princípio eu questionei com os PM, porque foram eles os primeiros a me atender. Depois que eles me atenderam, eles me mantiveram hospital eu solicitei pro advogado que me atendeu lá. Aí ele falou assim, Júlio, eu não posso impor isso à justiça. São eles que têm que solicitar. O que o exame que seja realizado para você aí se eu ele estudou para isso? Eu não. Não conheço a lei, não tenho conhecimento sobre a lei. Se ele está falando, não sei. Para mim, eu não tenho como (...)
”.

O Laudo Pericial nº 2.07.2022.008536-01, elaborado pela Politec, constatou que a causa determinante do acidente foi a invasão de faixa empregada pelo veículo V2 – Corolla Cross,
in verbis
:

Estudo da causa determinante nos acidentes de Colisão frontal – invasão de faixa

Considerando existência de sinalização horizontal do tipo linha dupla amarela proibitiva de ultrapassagem no trecho em questão, considerando que o sítio de colisão se encontrava na faixa de sentido Nobres – Bom Jardim por onde trafegava regularmente o veículo V1 – motocicleta Honda, considerando que o veículo V2 – Corolla Cross derivou à sua esquerda passando a trafegar na faixa de sentido oposto ao seu, fica evidenciado que o veículo V2 – Corolla Cross invadiu a faixa de rolamento de sentido oposto, colidindo contra o veículo V1 – motocicleta Honda que trafegava de forma regular.

Desta forma,
a invasão de faixa empregada pelo veículo V2 – Corolla Cross fica apontada como causa determinante para que o acidente acontecesse
.

Além do que foi descrito anteriormente, não foi possível determinar se houve mais algum fator externo (relativo ao meio, ao condutor ou ao próprio veículo) ou qual(is) foi(ram) o(s) motivo(s) que levou(levaram) o veículo V2 – Corolla Cross a invadir a faixa de sentido oposto. Não havia marcas de frenagem ou derrapagem sobre o pavimento.

O Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora nº 0000469792 apontou que o condutor aparentava
sonolência, olhos vermelhos, hálito alcóolico e fala alterada
[Id. nº 226531653 - Pág. 14].

A caracterização do delito culposo reclama a existência de uma conduta humana voluntária, a inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), um resultado lesivo não desejado, tampouco assumido pelo agente, nexo de causalidade, previsibilidade e tipicidade
[3]
.

Da análise dos elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que não tem guarida o pleito de absolvição do apelante, uma vez que restou devidamente comprovado que ele violou o dever de cuidado objetivo ao invadir a faixa de rolamento após conduzir seu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool.

Embora a defesa sustente que há contradição entre os depoimentos dos policiais militares e do policial civil, verifico que os primeiros tiveram contato com o acusado poucos minutos após o acidente de trânsito, enquanto o investigador Everaldo Pereira da Silva encontrou-se com ele à 1h50min do dia 1º de agosto de 2022, ou seja, na madrugada seguinte ao incidente, que ocorreu à 15h50min do dia 31 de julho.

O tempo decorrido, aproximadamente dez horas após a casualidade, justifica a divergência entre as narrativas, haja vista ser perfeitamente plausível que os vestígios tenham se dissipado com o passar do tempo, tornando mais verossímil a versão apresentada pelos policiais militares.

Ademais, a descrição do acidente fornecida pelo acusado, segundo a qual a vítima trafegava na contramão e subitamente retornou à sua pista, não encontra respaldo no conjunto probatório, visto que, consoante exposto no laudo pericial,
o sítio da colisão se encontrava na faixa de sentido Nobres – Bom Jardim
por onde trafegava regularmente o veículo V1 – motocicleta Honda
.

De acordo com a análise e interpretação dos vestígios,
as avarias nos veículos se concentram na porção anterior e de sentido anteroposterior em cada um deles,
caracterizando colisão frontal
, circunstância que contradiz a tese do réu de que o motociclista havia retornado à pista,
ao tráfego normal dele
, pois se assim fosse, o impacto teria ocorrido na lateral direita do veículo, especialmente porque
as avarias no para-brisas e teto do veículo V2 – Corolla Cross sugerem que o condutor do veículo V1 – motocicleta
foi projetado sobre este veículo em decorrência da colisão
.

Não há nenhum elemento probatório nos autos capaz de indicar que o motociclista trafegava na contramão. Pelo contrário, a conclusão do perito foi que a vítima pilotava sua motocicleta em sua pista quando viu-se atingida pelo automóvel do acusado.

Além disso, mesmo se verdadeira a alegação do réu, cabia a ele ter desviado seu veículo para o acostamento, e não para a pista contrária.

Desse modo, ainda que se possa atribuir alguma culpa à vítima, no Direito Penal não há compensação de culpas, o que impede seja o apelante isento de responsabilidade penal.

No que se refere ao pleito de desclassificação para homicídio culposo simples, o conjunto probatório refuta esta tese, uma vez que provou-se a alteração da capacidade psicomotora do acusado, tanto pelo quanto pelas provas orais colhidas na instrução criminal, conforme depoimentos a seguir transcritos:

- Joanilson da Silva (testemunha) relatou, em juízo, que:
nele dava para ver que ele estava alcoolizado
, uma vez que estava com o
olho vermelho e cheiro forte de cachaça dava para sentir
.

- Abel Antônio da Silva (testemunha) contou, na audiência, que:
ele estava embriagado parece, pelo visto, né? Aí eu falei com a mulher dele, (...) eu falei que fica dirigindo bêbado, perigoso matar a família dele também. (...) Pelo jeito de ver o tipo que ele ‘tava’ com olho vermelho e mal cheiro de cachaça (...)
.

- Michel Trindade da Fonseca (PM e testemunha) afirmou, em juízo, que o acusado:
estava com cheiro de álcool, estava meio sonolento e afirmou ter ingerido bebida alcoólica (...). A gente fez o auto de constatação (...)
.

- Everaldo Pereira Silva (PC e testemunha), ao ser questionado pelo Promotor de Justiça se o réu esboçava sinais de embriaguez respondeu que:
é bem difícil dizer isso, porque ele recebeu uma pancada, né? Então, o odor etílico, que eu aproximei dele para justamente saber se ele tinha, não senti nada. Geralmente quando a pessoa está embriagada ela fica agitada, alguma coisa desse tipo ou sorrindo, a voz meia trêmula, que não era o caso dele, mas eu também não sei porque o quadro clínico dele, a pressão dele estava muito alta, então eu não sei lhe dizer. (...) Eles me entregaram o auto de constatação (...).

Assim, o auto de constatação e a prova oral colhida indicam que o acusado se encontrava com a capacidade psicomotora alterada por ingestão de bebida alcoólica, afigurando-se inviável a desclassificação para o delito de homicídio simples, previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, a defesa pretende o afastamento da indenização fixada.

A peça acusatória não faz nenhuma alusão à reparação de danos, nem os herdeiros da vítima formularam qualquer pretensão indenizatória.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais não exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV do CPP,
bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória
, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa
[4]

[destaquei].

Em assim sendo, a condenação do apelante ao pagamento de indenização viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, em face da não manifestação de qualquer pedido nesse sentido.

Por fim, quanto ao pleito de restituição do valor pago a título de fiança, o art. 336 do Código de Processo Penal dispõe que
o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
.

Na hipótese, conquanto afastada a condenação ao pagamento a título de indenização pelos danos causados pela infração, não há falar, nesta quadra processual, em restituição da fiança, porque tal providência poderá ser determinada pelo juízo da execução penal, após o pagamento das custas e despesas processuais.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento em parte
para afastar a indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, frente à ausência de pedido expresso na denúncia, mantendo incólumes os demais itens da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STF, HC n. 91.729/SP e STJ, RHC n. 58.412/RS.

[2]
STJ. REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017.

[3]
GRECO, Rogério.
Curso de Direito
Penal. Nitério: Impetus. 2018, p. 304.

[4]
STJ. AREsp 2194270 / MS. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 5/3/2024. DJe: 10/4/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024